Tribunal: TJBA
Processo: 8001203-42.2022.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001203-42.2022.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SILVANA RODRIGUES

Advogado(s)
:
JORGE FALCAO NUNES NETO, NATALIA ALMEIDA DA SILVA

APELADO: JOCLEIDE ALEXANDRINO DAS VIRGENS

Advogado(s)
:
ANTONIO RAIMUNDO SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Cas
o em exame

1. Insurge-se a parte autora em face da sentença que homologou o acordo parcial e pôs fim à lide, em que pese estar pendente questão controvertida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a homologação do acordo firmado entre as partes pôs fim ao litígio ou se o expediente deve ter prosseguimento.

III. Razões de decidir

3. A autocomposição obtida entre as partes será reduzida a termo e homologada por sentença, com extinção do feito, com resolução de mérito.

4. Acaso o acordo englobe somente parte da lide, o feito deverá ter prosseguimento, com a resolução das demais questões.

5. No caso dos autos, o acordo envolve apenas a autora e um dos réus, referindo-se a uma parte do terreno.

6. Havendo área remanescente e controvertida, o expediente deve ter prosseguimento, para a solução integral da lide.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença anulada.

8. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001203-42.2022.8.05.0237
, em que figuram como apelante
SILVANA RODRIGUES
e como apelada
JOCLEIDE ALEXANDRINO DAS VIRGENS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator